Tribunal: TJMT
Processo: 1020255-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020255-42.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[TARYANNE OLIVEIRA SAMPAIO - CPF: 031.359.891-60 (ADVOGADO), TARYANNE OLIVEIRA SAMPAIO - CPF: 031.359.891-60 (IMPETRANTE), JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA - CPF: 002.215.791-33 (IMPETRANTE), JOSE ELINALDO BATISTA SANTOS - CPF: 145.729.724-86 (PACIENTE), LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA - CPF: 002.215.791-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PENAL
. HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
1.

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante por Tráfico de Drogas, após policiais militares encontrarem 1,960 kg de "skunk" em sua posse. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantir a ordem pública.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade da busca domiciliar que resultou na apreensão das drogas e na prisão do paciente, e a manutenção da prisão preventiva fundamentada no risco à ordem pública.

III. Razões de decidir
3. A busca domiciliar foi considerada válida diante de fundadas razões que indicavam a possível ocorrência de crime, como a tentativa de fuga do paciente e o descarte de substância ilícita ao avistar os agentes públicos. 4. A manutenção da prisão preventiva justifica-se pela quantidade significativa de droga apreendida e pelo o
modus operandi
da conduta delitiva, demonstrando a periculosidade do agente e a necessidade de resguardar a ordem pública.

IV. Dispositivo e tese
5. Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é medida adequada diante da gravidade concreta do delito, quantidade de droga apreendida e riscos à ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II; 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no HC 540.119/SC; STF, AgRg no HC 210312; STJ, AgRg no RHC 125.233/MG.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
José Elinaldo Batista Santos
contra
ato supostamente ilegal da
MMa. Juíza
da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum-MT
, que
homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva
.

Contextualizando, os impetrantes anotam que o paciente está
recolhido em cárcere desde 8.7.2024
, quando foi preso em flagrante por cometer, em tese, o crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006).

Para demonstrar o
constrangimento ilegal
, sustentam a
nulidade da apreensão
da substância ilícita, dada a falta de
fundadas razões
que autorizassem a busca domiciliar onde foram encontradas.

Na sequência, alegam que que o ato acoimado coator está embasado em
fundamentos genéricos e abstratos
, configura
antecipação da pena
e vulnera os princípios da
presunção de não culpabilidade
e de
homogeneidade
das medidas cautelares.

Por fim, alertam que o paciente detém
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade da custódia.

Desta forma, pleitearam a concessão
liminar
da ordem para que a custódia preventiva fosse
revogada
ou substituída por
medidas cautelares
menos gravosas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 228553194).

A inicial veio instruída com documentos (ID 228557151 a 228557171).

A liminar
foi
indeferida
(ID 230806688).

A seguir, vieram os
informes judiciais
(ID 232370186).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
conhecimento parcial da ordem
e, na parte conhecida, pela sua
denegação
(ID 237680698), conforme sumário que segue transcrito:

“
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA.
1.
IRREGULARIDADE NA CONDUÇÃO DO FLAGRANTE. BUSCA DOMICILIAR SEM JUSTA CAUSA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. VIA INADEQUADA AO APROFUNDAMENTO DE QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA.
2.
CARÊNCIA DE REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. PRESENTES PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. ATO ALICERÇADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RENITÊNCIA DELITIVA.
3.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS.
4.
CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. INADMISSIBILIDADE. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO.
5.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INOCORRÊNCIA. NÃO É POSSÍVEL AFERIR, NESSE MOMENTO PROCESSUAL E NA ESTREITA VIA ORA ADOTADA, SER A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE MAIS GRAVOSA QUE A REPRIMENDA PROVÁVEL.
6.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPERTINÊNCIA. NATUREZA EXCEPCIONAL DA PRISÃO CAUTELAR. PELO PARCIAL CONHECIMENTO DA ORDEM E, NA PARTE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura registrada no sistema.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que após receberem reiteradas informações de que um homem, mais tarde identificado como o paciente
José Elinaldo Batista Santos
, vinha promovendo a venda de substâncias entorpecentes em frente à sua residência, agentes da Polícia Militar passaram a vistoriar o local, até que, na tarde de 8.7.2024, visualizaram-no sentado em frente ao citado imóvel.

Na ocasião, assim que viu os agentes públicos, o paciente dispensou uma sacola e fugiu rumo ao interior da morada. Apesar disso, ele foi seguido pelos policiais militares, que, após constatarem que a sacola dispensada continha droga, ingressaram na residência, onde apreenderam outros três pacotes de droga e duas balanças de precisão.

No total, foram apreendidos
1,960kg de
“
skunk
”.

O paciente foi preso em flagrante delito e encaminhado à sede da autoridade policial.

No dia seguinte, a prisão pré-cautelar foi homologada e convertida em
preventiva
visando, essencialmente, garantir a ordem pública (ID
228553197
).

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Inicialmente, por reclamar profunda imersão probatória, inviável na via estreita do
writ
,
não
há como se analisar a tese de nulidade da busca domiciliar que culminou na apreensão da droga e na prisão em flagrante do paciente.

De todo modo, como bem relatado pelos policiais militares encarregados das diligências, existiam
fundadas razões
, evidenciadas pelo contexto anterior, da ocorrência de crime (dispensa abrupta de material entorpecente sucedida de fuga), as quais, inclusive, acabaram se confirmando com a posterior apreensão de considerável quantidade de droga no interior da residência.

Logo, o teor das informações anônimas previamente recebidas, o comportamento adotado pelo paciente em resposta à aproximação dos agentes públicos e a confirmação de que havia material ilícito na sacola descartada, por refletirem a existência de
justa causa da busca domiciliar
, impedem,
ao menos em sede de cognição não exauriente
, que se reconheça a propalada nulidade.

A propósito, há muito esse é o entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça:

“A jurisprudência das Cortes Superiores definiu que o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito. 2. ‘Concluindo a Corte de origem pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a desconstituição das premissas fáticas do acórdão demandaria incursão na seara probatória, desiderato esse incabível na via estreita do
habeas corpus’
(AgRg no HC 443.945/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, DJe de 14.11.2019) 3.
Na hipótese, o Tribunal de origem, ao fixar as premissas fáticas, assentou que, diante das informações da ocorrência de tráfico ilícito de entorpecentes no local e, principalmente, pelo fato de que o embargante, antes da abordagem policial, dispensou certa quantidade de drogas no chão, está verificada a existência de fundadas razões para se relativizar o direito à inviolabilidade domiciliar. Portanto, não há que se falar em ilicitude das provas, tampouco em nulidade da ação penal
. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no HC 540.119/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJE 10.2.2020). Destaquei.

Dito isso, o
writ

não
deve ser admitido nesse ponto.

Prosseguindo, os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, pois a apreensão de relevante quantidade de droga (quase 2kg) de natureza deletéria (“skunk”) e a notícia de que o paciente não titubeou em armazenar o material ilícito em sua residência, onde convive com pessoa ainda em formação (filha de dois anos idade),
sinalizam a
gravidade concreta
e

um certo profissionalismo da conduta, constituindo fatores reais de cautelaridade.

Ilustrando o posicionamento, o Pretório Excelso entende que

“
a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional
” (AgRg no HC 210312, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJE 31.3.2022).

Seguindo a mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça estabelece: “
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no RHC 125.233/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, DJE 8.2.2021).

E mais recentemente:

“A periculosidade e os riscos sociais justificam a custódia cautelar ao acusado pelo crime de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga [...] e o envolvimento de adolescente”. (AgRg no HC 891.136/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe 18/4/2024). 3.
No caso, o delito foi praticado em concurso de pessoas, com envolvimento de adolescentes, utilização de diversas residências para armazenar drogas, com apreensão de embalagens, celulares e grande quantidade e variedade de entorpecentes, circunstâncias que evidenciam a necessidade de prisão preventiva
. Não bastasse, verifica-se que o agravante possui maus antecedentes a evidenciar a sua propensão à reiteração delitiva. 4. Agravo regimental desprovido” [AgRg no HC 873.658/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE 19.6.2024]. Destaquei.

Igualmente endossando o raciocínio de que a apreensão de significativa quantidade de material ilícito de natureza deletéria, como ocorre na espécie, justifica a medida constritiva, confira-se o
Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Delineado esse quadro, portanto,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta invalidade dos fundamentos jurídicos utilizados para lastrear a custódia processual.

Ainda sob esse ângulo, embora dignas de nota, eventuais condições subjetivas favoráveis
não
constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como
ocorre na espécie.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
” (AgRg no HC n. 829.799/SP, Rel. Mina. Laurita Vaz, 6a Turma, DJE 25.8.2023).

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

Dando continuidade ao exame do
writ
, desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 do CPP e com respaldo em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, como é o caso dos autos, a prisão antecipada
não
contraria

o
princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade

(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF)
, tampouco implica em antecipação de pena.

Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça já assentou: “
A prisão preventiva não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência, por se tratar de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, situações que não implicam reconhecimento definitivo de culpa
” [AgRg no HC n. 889.019/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE 11.4.2024].

De igual modo,
não
há como se acolher a tese de que a prisão preventiva vulnera o
princípio da homogeneidade
, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado quando se encerrar a ação penal, seja porque a instrução probatória sequer teve início, o que obsta, sobretudo na via estreita do
writ
, uma análise pormenorizada acerca da pena eventualmente aplicável ao caso.

Em sintonia com esse entendimento, transcreve-se aresto de julgado da Corte Cidadã:

“
A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional
. 8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 9. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 161.578/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJE 31.3.2022). Destaquei.

Na mesma toada: “
Não cabe a esta Corte, sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, realizar juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao agravante, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento do mérito da ação penal
” (AgRg no HC n. 900.688/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 3.6.2024).

Finalmente,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã: “
é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 26.3.2021).

E mais recentemente: “
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim
, num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em motivação concreta e idônea, é o
único
meio hábil a acautelar a ordem pública, afigura-se
inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a custódia impugnada por providências acautelatórias mais brandas.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
admito parcialmente
o
writ
e, nessa extensão,
denego
a ordem intentada em favor de
José Elinaldo Batista Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024